Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707376-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES REU: JULIO GUIMARAES REDUZINO, MARCIA NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Paulo Henrique de Oliveira Lopes com o escopo de obter a reforma de r. decisão monocrática que, no curso da processo no 0702694-11.2023.8.07.0005, ajuizado pelo agravante em desfavor de Júlio Guimarães Reduzino e Márcia Neves da Silva, pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, ao fundamento no sentido de que não há, na hipótese, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que exija a imediata prolação de decisão judicial. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa do agravante alega, em síntese, que representou o agravado Júlio Guimarães Reduzino no processo no 0704811-77.2020.8.07.0005, em trâmite perante a MM. Vara Cível de Planaltina-DF, que por finalidade a alienação do imóvel situado na Quadra 22, Conjunto I, casa 12, Buritis IV, Planaltina/DF, adquirido durante o seu casamento com Rosemeiry Xavier Guimarães. Esclarece que na ocasião os honorários advocatícios foram ajustados em 15% (quinze por cento) do valor a ser recebido pelo ora agravado Júlio, quando da venda do bem imóvel em comento. Acrescenta que apenas em sede de apelação cível foi reconhecido o direito do primeiro agravado à partilha do imóvel com a ex-esposa, abatido o valor das benfeitorias realizadas por Rosemeiry e acrescido do valor dos aluguéis decorrentes da privação do uso do bem em referência. Em fase de liquidação de sentença, o agravante, então patrono do primeiro agravado, apresentou petição indicando que o valor da meação alcançou o montante de R$ 62.271,52 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), e que os aluguéis devidos pela ex-esposa totalizam R$ 13.159,28 (treze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). Assevera, por outro lado, que logo após o início da fase de liquidação de sentença, perdeu contato com o primeiro agravado, restando infrutíferas as tentativas de atualizá-lo sobre o andamento do processo. Contudo, em 20/02/2023, o agravado constituiu novo advogado, ao passo que a advogada que representava Rosemeiry Xavier Guimarães também renunciou ao mandato (ID 15015388). Relata, ainda, que na data de ontem, 03/3/2023, veio aos autos do processo no 0704811-77.2020.8.07.0005, petição em que o primeiro agravado transaciona sua meação pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acordo apresentado pelo novo advogado de Rosemeiry Xavier Guimarães e sem participação do agravante. O pagamento do aludido valor já foi realizado via Pix, tendo como beneficiária a segunda agravada, Márcia Neves da Silva, atual companheira de Júlio Guimarães Reduzino, conforme demostra o que lançado no (ID 44186355). Conclui o agravante que é indiscutível o risco dos agravados consumirem os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sem a quitação dos honorários advocatícios, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal no propósito de que seja ordenado o bloqueio de R$ 11.314,62 (onze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) de sua conta bancária. Brevemente relatado. Passo a decidir. Não vislumbro, na espécie, a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 4o, incisos I a IV, da Portaria GPR 434/2023, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para oficiar neste feito. Ora, em que pese a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios assegurando ao agravante o pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da meação que couber ao primeiro agravado, a título de honorários advocatícios, a ser pago no ato da venda do imóvel objeto do processo no 0704811-77.2020.8.07.0005 (ID 44186351), e apesar de demonstrada a transferência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a conta da segunda agravada, como forma de composição do litígio, o certo é que não há nos autos prova de que Júlio Guimarães Reduzino não tenha condições financeiras de arcar com a remuneração supostamente devida ao agravante ou mesmo de que já esteja desviando os R$ 40.000,00 que acabou de receber. Desse modo, não verificada a configuração de hipótese de extrema urgência e gravidade exigida pela Portaria GPR 434/2023, afigura-se recomendável aguardar o expediente regular desta próxima segunda-feira, para que o pleito de urgência possa ser analisado por seu eminente Relator natural, daí porque deixo de examinar o pedido de antecipação dos efeitos da recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, no horário normal de expediente, ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Roberto Freitas Filho, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 04 de março de 2023, às 22h30. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)